Tribunal: TJMT
Processo: 0010558-35.2017.8.11.0040
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010558-35.2017.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RONALDO SANTOS SILVA - CPF: 040.078.923-00 (APELANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO PRIVILEGIADO DE DROGAS
-
CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA–
PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO

–

ANÁLISE DO MÉRITO PREJUDICADA –

PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE
–
OCORRÊNCIA – SINTONIA
C
OM O PARECER DA PROCURADORIAGERAL DE JUSTIÇA
.

O reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade superveniente é
medida
que se impõe se, entre a data da publicação da sentença condenatória recorrível com trânsito em julgado para a acusação e o

julgamento do apelo, transcorreu prazo superior ao estipulado pelo art. 109, V, do CP
.

Declarada a extinção da punibilidade da apelante pela prescrição e a consequente perda do
jus puniendi
do Estado, torna-se
inócua
a análise das teses de mérito trazidas nas razões de recuso,
uma vez que resta
evidenciada, por conseguinte, sua prejudicialidade.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso de Apelação Criminal

interposto
por
Ronaldo Santos Silva
,
pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juí
zo da
1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT
, que
o
condenou
à pena de
01 (um) ano e 08 (
oito) meses
de detenção e 180 (cento e oitenta) dias
/
multa
,
à base de 1/30 do
salário mínimo
vigente
à
época do fato
,
em regime
aberto
, pela prática do delito previsto no
artig
o
33, §4o, da Lei no 11.343/2006
.

A Defesa
d
o Apelante, em suas razões,
postula a
absolvição do Apelante
,
em relação ao delito de tráfico de entorpecente,
nos termos do art. 386,
V
II, do CPP
, por ausência de provas concretas quanto a referida prática delitiva.

Subsidiariamente, requereu a
desclassificação do delito de tráfico de entorpecentes para o delito de uso previsto no art. 28 da mesma Lei Antidrogas

(id.
211809920, pg. 199/205
).

O Ministério Público Estadual
manifestou-se
pelo
desprovimento do recurso
, pugnando pela
manutenção da sentença
invectivada (id.
211809920, pg. 209/227
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou
pela declaração da extinção da punibilidade do apelante devido
a
ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal
e pela prejudicialidade do mérito do apelo
(
id.

218537186
)
.

É o relatório
.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Como visto, o apelante
Ronaldo Santos Silva

foi condenado ao cumprimento, em regime aberto,
à pena de
01 (um) ano e 08 (
oito) meses
de detenção e 180 (cento e oitenta) dias/multa
,
pela prática do delito previsto no
artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/2006
.

O
corre que o
crime foi praticado em
05/06/2017, a denúncia foi recebida em 08/02/2018,
a sentença foi publicada entre as datas de
27/01/2020

(data da prolação) e
30/01/2020

(data da ciência do MP). Houve o trânsito em julgado para a acusação.

Consoante dicção do art. 109, V, do CP,
se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois
,
prescreve em

04
anos
.

Ademais, deve ser considerado, ainda, que a prescrição da
pena de multa
cumulativamente imposta ocorre no
mesmo prazo estabelecido para a prescrição da reprimenda privativa de liberdade
(art. 114, II, do CP).

Outrossim, registra-se que
no presente caso
, além dos marcos interruptivos da prescrição mencionados acima, não houve qualquer outro fato interruptivo ou suspensivo da prescrição.

In
casu
,
entre a publicação da sentença e o julgamento deste recurso transcorreram mais de 04 (quatro) anos
, razão pela qual o reconhecimento da ocorrência da prescrição superveniente é medida que se impõe.

Nesse sentido
é o entendimento d
o
nosso Tribunal de Justiça. Vejamos
:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO PRIVILEGIADO DE DROGAS (ART. 33, § 4o DA LEI 11.343/06) – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO
SUPERVENIENTE – OCORRÊNCIA – CÁLCULO PRESCRICIONAL PELA PENA EM CONCRETO – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 109, 115 E 110, § 1o, DO CÓDIGO PENAL – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA – ANÁLISE DO MÉRITO PREJUDICADA – SINTONIA COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
.

O reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade superveniente é
medida
que se impõe se, entre a data da publicação da sentença condenatória recorrível com trânsito em julgado para a acusação e o julgamento do apelo, transcorreu prazo superior ao estipulado pelo art. 109, IV, do CP
com a incidência do art. 115 do mesmo diploma legal;

-
Declarada a extinção da punibilidade da apelante pela prescrição e a consequente perda do jus puniendi do Estado, torna-se
inócua
a análise das teses de mérito trazidas nas razões de recuso, evidenciada, por conseguinte, sua prejudicialidade.

(N.U 0001406-47.2014.8.11.0046, Câmaras Isoladas Criminais, Rondon
Bassil

Dower
Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2024,
Publicado
no DJE 17/02/2024).

Diante do exposto, em sintonia com o parecer da Procuradoria
Geral
de Justiça,
declaro extinta a punibilidade de

Ronaldo Santos Silva
pela autoria do crime de Tráfico de drogas privilegiado previsto no art. 33, § 4o da Lei 11.343/06, em consequência, julgo prejudicada
a
análise das demais teses deduzidas na peça de insurgência de
id. 211809920, pg. 199/205
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024